Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702281-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: RONAM FERREIRA RODRIGUES, RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0765045-50.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, que deferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: ” Recebo a emenda à Inicial. Inclua-se no polo passivo as partes RAFAEL DE ARAÚJO GONZALES, o DETRAN/DF e o DER/DF conforme solicitado em emenda à inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por RONAM FERREIRA RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e RAFAEL DE ARAÚJO GONZALES tendo por objeto a expedição de ofício aos réus para que procedam a baixa dos débitos inscritos em nome do autor e vinculado ao veículo VECTRA PLACA MRD-1040, bem como a transferência do bem. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, presentes os requisitos necessários par concessão da medida vindicada. De início, cabe ressaltar que a presente ação não irá rediscutir coisa julgada, servindo, tão somente, para dar a efetividade ao pronunciamento judicial proferido em nos autos de no 0002124-68.2016.6.07.0019. Isso porque, no referido processo, já foi determinado a RAFAEL que transferisse para si o veículo e os débitos vinculados, desde 30/04/2012. Contudo, como na ação pretérita o entes públicos não compuseram o polo passivo, não há, em desfavor deles, obrigação a ser cumprida, motivo pelo qual presente a probabilidade do direito autoral para que expeça-se ofícios aos requeridos a fim de cumpram fielmente o teor proferido na sentença do processo de no 0002124-68.2016.6.07.0019, confirmado em acórdão. O perigo de dano é que o autor, até o presente momento, não obteve a satisfação do direito, podendo, inclusive, sofrer limitação para dirigir, em virtude de diversas infrações indevidas e registradas em seu prontuário. Portanto, presentes os requisitos necessários para concessão da tutela, o deferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para expedição de ofícios aos requeridos a fim de que estes cumpram expressamente a determinação constante nos autos de no 0002124-68.2016.6.07.0019. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, venham os autos conclusos para sentença. Concedo a presente decisão força de mandado de citação e de intimação.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela satisfativa em desfavor da fazenda pública. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência para determinar a transferência de titularidade do veículo, multas e demais encargos legais mostra-se com caráter satisfativo, esgotando o pedido principal sem o devido contraditório. Ocorre que a tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, o que não se aplica aos autos. Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator